Tribunal: STF
Processo: AI 113428
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO-15, DA LEI MAIOR, NÃO
OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO OPORTUNO. SUMULAS 282 E 356. OBICE DO
ART. 325, VIII, DO RISTF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL
N. 2/1985. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO DESPROVIDO.